Tribunal: STF
Processo: Rcl 45412
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena.



    2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos.



    4. Agravo interno desprovido.